Tribunal: TJDFT
Processo: 0701375-24.2022.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. VALOR DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. TAXAS. COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento firmado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e sufragado por esta egrégia Corte de Justiça, é legítima a cobrança de juros capitalizados mensalmente após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, seja qual for a sua periodicidade, desde que expressamente pactuado no contrato.
2. Incumbe ao contratante demonstrar a onerosidade excessiva oriunda dos juros estipulados pela instituição financeira, tendo como parâmetro objetivo a taxa média de mercado para as operações equivalentes contratadas na mesma época, pois a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não constitui abusividade, nos termos da súmula número 382 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade de ser o pedido certo e determinado e não demonstrada quaisquer das hipóteses previstas no art. 324, § 1o, do referido ato normativo, não se mostra plausível a afirmação genérica de irregularidade na cobrança de eventuais encargos e taxas, até mesmo por inviabilizar o exercício legítimo do contraditório e da ampla defesa.
4. Recurso conhecido e não provido.